Tribunal: TJES
Processo: 5023848-50.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023848-50.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO HENRIQUE SANTOS IZIDORO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proposta por FÁBIO HENRIQUE SANTOS IZIDORO em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ambos qualificados nos autos em epígrafe, na qual postula a condenação do Município de Vila Velha a realizar o enquadramento salarial, conforme o piso nacional, referente a carga horária proporcional a 25 horas semanais, bem como a realizar o reajuste salarial da autora à título de vencimento base. Alega a parte autora, em síntese, que exerce o cargo de professora da rede pública municipal de ensino, tendo ingressado no Magistério Municipal mediante concurso público de provas e títulos. Entretanto, conforme sustenta, o requerido vem suprimindo o direito da parte autora no tocante ao recebimento e enquadramento salarial com o piso nacional do magistério. Isso porque, defende o autor que o piso nacional do magistério, fixado pela Lei Federal 11.738/2008, deve ser aplicado. Ainda, a autora alega que a aplicação do piso deve ser realizada apenas em cima do salário base, sendo reflexo nos níveis e progressões, não devendo ser aplicado sobre o vencimento e com as demais vantagens temporárias, adicionais, gratificações e ou reajustes gerais. Entretanto, em discordância, a Lei municipal nº 6.616/2022 apresenta uma tabela de cargos e salários com valores próprios, conforme nível de escolaridade. Com isso, sustenta o autor que as progressões realizadas são feitas a partir do valor básico de remuneração, sendo que esse se encontra abaixo do piso nacional, motivo pelo qual toda a tabela de progressão daquele município se encontra viciada. Defende, ainda, que ao analisar as fichas financeiras e contracheques, consta o “salário base” com os acréscimos de progressão de Mérito e Tempo de Serviço. Por isso, deve ser realizado o correto enquadramento do nível e progressão, com o pagamento dos valores suprimidos pelo requerido.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que no caso da recorrente, servidora efetiva integrante do quadro do magistério municipal e submetida à jornada semanal de 25 (vinte e cinco) horas, cumpre ressaltar que o piso salarial profissional nacional deve ser observado de forma proporcional à carga horária efetivamente exercida, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, que fixa o valor do piso para a jornada padrão de 40 (quarenta) horas semanais.

Nesse contexto, as fichas financeiras juntadas aos autos evidenciam de maneira clara que os valores percebidos pela autora sob a rubrica “1 – VENCIMENTO EFETIVO” são superiores ao montante proporcional correspondente ao piso nacional aplicável à sua jornada de trabalho. Assim, resta afastada qualquer alegação de descumprimento da legislação por parte do Município, uma vez que a remuneração paga observa os parâmetros legalmente estabelecidos.

Dessa forma, como não há qualquer irregularidade na composição da remuneração da recorrente e ficou comprovado que o vencimento básico recebido por ela é superior ao valor proporcional do piso nacional para sua jornada de trabalho, não há descumprimento da legislação federal nem direito ao recebimento das diferenças salariais requeridas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do Juiz Togado para homologação do Projeto de voto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vila Velha/ES, data da assinatura eletrônica.

Paula de Lima Rangel

Juíza Leiga

SENTENÇA

Vistos etc.

Homologo, na íntegra, o Projeto de voto proferido pela Juíza Leiga para que produza seus efeitos jurídicos e legais, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95.

Vila Velha/ES, data da assinatura eletrônica.

ADEMAR JOÃO BERMOND

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)